Tribunal: TJDFT
Processo: 0707251-38.2023.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PALAVRA DA VÍTIMA. DECLARAÇÕES DO POLICIAL. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. GRAVE AMEAÇA COMPROVADA. DOSIMETRIA. MAJORANTES. CONCURSO DE PESSOAS. TRANSPORTE INTERESTADUAL DE VEICULOS. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos crimes contra o patrimônio a palavra da ofendida, quando firme e coesa, assume especial valor probatório.
2. O depoimento do policial, no que diz respeito às funções que desempenha como agente público, goza de presunção de veracidade e os seus atos gozam de presunção de legitimidade, motivo pelo qual a sua declaração possui força probatória, sobretudo se confirmada por outros elementos de prova.
3. Não é possível a desclassificação da conduta para o crime de furto quando o contexto fático delineado revela grave ameaça, suficiente para causar temor e intimidação à vítima e, assegurar o êxito na empreitada criminosa.
4. Havendo comprovação de que os réus agiram em conluio para o cometimento do roubo e que a conduta de cada um foi relevante à consecução do crime, não há como afastar a figura do concurso de agentes.
5. Não prospera o pleito de afastamento da majorante do transporte interestadual do veículo roubado, haja vista que o bem foi localizado em Águas Lindas/GO.
6. Recurso desprovido.